Tribunal: TJDFT
Processo: 0702327-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702327-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: PAULO CESAR GOMES CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso inominado foi provido, com desconstitução da sentença para que o Juízo a quo julgue o mérito do pedido. Assim, todas as questões deverão ser analisas nos autos de origem. Assim, julgo prejudicado a presente medida. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA